Tribunal: TJES
Processo: 5004221-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Professor
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004221-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JADIR CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PREMISSA EQUIVOCADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIAL PROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

3
.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de obscuridade no julgado.

4
.
É admitida a utilização dos embargos de declaração para superar premissa equivocada adotada na decisão recorrida, principalmente quando o saneamento vai ao encontro de precedentes vinculantes dos Tribunais de Convergência.

5
.
Em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual relativo aos honorários de sucumbência deve feita na fase de liquidação do julgado, conforme § 4º, inciso II, do artigo 85, do CPC.

6
.
Embargos parcialmente acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004221-44.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JADIR CARLOS DE SOUZA

EMBARGADO
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar o v. acórdão de ID 3856597, relatoriado pela Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, onde o embargante alega a existência de obscuridade no acórdão fustigado.

Sustenta o embargante a existência de obscuridade, vez que no v. acórdão não houve apreciação de dispositivos da constituição e premissas essenciais suscitadas nas razões recursais acerca do pagamento do abono definido na Lei Municipal 5458/2013, bem como acerca dos honorários advocatícios que devem ser arbitrados com base no Tema 1076 do STJ.

Com isso, a título de pré questionamento requer que a Corte se manifeste expressamente acerca dos dispositivos legais e da matéria fática abordada
oportune tempore.

Pois bem.
Sem delongas, penso que o recurso em tela merece
parcial provimento,
conforme adiante exposto.

Quanto ao pagamento do
abono
definido na Lei Municipal 5458/2013, observo os embargos de declaração foram interpostos tão somente objetivando rediscutir a matéria já decidida por Egrégia Câmara, razão pela qual
não merece
provimento
.

Isso porque a obscuridade que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e cuja redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

No caso dos autos, nos termos do v. acórdão, as razões que ensejaram a improcedência do pedido de pagamento do abono, se deve ao fato de que “
a Lei
Municipal
nº 5.458/2013,
prevê
o pagamento do abono aos
servidores em exercício,
foi instituída em 30/10/2013, conforme consta no ID 884615, ao passo que o recorrente aposentou-se em
01/08/2013, conforme consta das fichas financeiras (ID 884611, 884612,
884613)”.

Logo,
a Lei determinou o pagamento do abono aos servidores em exercício
,
o que não era o caso do embargante, já que encontrava-se aposentado
.

Basta uma leitura do v. acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada.

Tais hipóteses não constam no presente caso, vez que todas as questões aventadas nas razões de embargos restaram decididas, vejamos o voto proferido, ora embargado:

[...]

III – ABONO

O agravante sustenta a reforma d
o decisum que indeferiu o pagamento do abono.

Entendo que
não assiste razão ao agravante, vez que a Lei
Municipal
nº 5.458/2013,
prevê
o pagamento do abono aos
servidores em exercício,
foi instituída em 30/10/2013, conforme consta no ID 884615, ao passo que o recorrente aposentou-se em
01/08/2013, conforme consta das fichas financeiras (ID 884611, 884612,
884613).

O agravante aposentou-se cerca de 3 meses antes da edição da Lei que instituiu o benefício.

Portanto, na ocasião da edição da Lei, o recorrente não encontrava-se mais em exercício, na forma do artigo 1º da lei, in verbis:

O artigo 1º da Lei nº 5.458/2013 dispõe:
Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Nos termos do artigo 3º da supracitada, restou prescrito ainda o seguinte:

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

[...]

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum.

Insta frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes
1
. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos
2
.

Já quanto aos
honorários
sucumbenciais
, entendo que assiste razão ao embargante.

Contudo, adianto que é caso de provimento do recurso, contudo por fundamento diverso do invocado pelo recorrente, porquanto não há obscuridade a ser sanada no acórdão recorrido, mas sim premissa equivocada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade da utilização dos aclaratórios para superar premissa equivocada, principalmente quando o saneamento vai ao encontro de precedentes vinculantes dos Tribunais de Convergência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA CABIMENTO. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto).
2. [...] (EDcl no REsp n. 1.693.678/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018.)

Sendo assim, passo às razões do acolhimento.

O Código de Processo Civil de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art. 85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, nenhum deles tipificados na espécie.

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a matéria ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, em 16.03.2022, foi ela sedimentada através da seguinte tese:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

De rigor, assim, que figurando como parte o Município de Vila Velha, a fixação atenda o disposto no art. 85, §3º, do CPC, porquanto a hipótese dos autos não se amolda ao § 8º do art. 85, de modo que não se cogita a apreciação equitativa.

Dito isso, com escopo nas previsões do art. 85 do CPC e, tendo em conta que o proveito econômico a ser obtido pelo ora embargante, contudo a ser definidos na liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inc. II, do CPC.

Por todo o expostos, conheço do recurso e
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a premissa equivocada e, conferindo-lhe efeitos infringentes, determinar a fixação dos honorários sucumbenciais na liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018.

2
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.